Tribunal: TJPA
Processo: 0017776-07.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017776-07.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDGAR LOBATO DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. FALECIMENTO DO RÉU. CITAÇÃO POR EDITAL DOS SUCESSORES. VALIDADE. EXAURIMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS. PRESCINDIBILIDADE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC) em ação de ressarcimento proposta em face de réu falecido.

2.

O agravante sustenta, em síntese, violação ao artigo 76 do CPC, argumentando que a extinção foi prematura e que o magistrado deveria ter oportunizado a regularização da representação processual. Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional e demonstra a existência de bens penhoráveis em nome do
de cujus
para justificar o interesse no prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital dos sucessores do réu falecido exige o prévio exaurimento de todos os meios extrajudiciais de localização.

2.

Discute-se, ainda, se a nomeação de curador especial e a posterior inércia na habilitação voluntária dos herdeiros autorizam a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a citação por edital pressupõe a tentativa de localização pelos correios e oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de todos os meios extrajudiciais possíveis.

2.

No caso concreto, foram realizadas diligências abrangentes e infrutíferas para a localização do paradeiro dos sucessores, o que legitima a citação editalícia nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC.

3.

A nomeação de curador especial após a citação por edital garante a preservação do contraditório e da ampla defesa, suprindo a ausência de manifestação dos interessados.

4.

A inércia dos sucessores em promover a habilitação voluntária, após regular convocação por edital, configura a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção sem resolução de mérito.

5.

Inexistindo novos argumentos ou fatos capazes de alterar o entendimento proferido na decisão monocrática, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento:

3.

Para a efetivação da citação por edital, é necessária a realização de tentativas judiciais de localização da parte, sendo prescindível o exaurimento de meios extrajudiciais.

4.

A ausência de habilitação de sucessores devidamente citados por edital, após tentativas frustradas de localização direta, caracteriza a ausência de pressuposto processual de desenvolvimento, autorizando a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 76, 256, 257 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID nº 28260865), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face de
ESPÓLIO DE EDGAR LOBATO DE ALMEIDA.

No presente Agravo Interno, o Estado sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou o artigo 76 do CPC, o qual estabelece que, verificada a incapacidade processual ou irregularidade de representação, o juiz deve suspender o processo e designar prazo razoável para o saneamento do vício, sendo a extinção imediata uma medida prematura.

O agravante argumenta que a nomeação de curador especial, embora garanta o contraditório, não exime o magistrado do dever de oportunizar a regularização definitiva da representação do espólio.

Ademais, o ente público alega negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação substancial (art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC), afirmando que a decisão monocrática não enfrentou individualmente a tese de que o vício de representação seria sanável.

Por fim, para demonstrar a utilidade e o interesse no prosseguimento do feito, o Estado colacionou pesquisas de bens imobiliários em nome do falecido, comprovando a existência de patrimônio (apartamento e prédio residencial em Belém/PA) capaz de satisfazer a dívida.

Com base nesses fundamentos, requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado para que o processo retorne à origem para saneamento e regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID nº 30631047).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos de origem, é possível perceber que foram realizadas diversas diligências para a localização do réu e, diante da notícia de seu falecimento, foi expedido edital para citação dos sucessores para se manifestarem acerca do interesse no prosseguimento do feito em substituição ao mesmo.

Tendo transcorrido sem manifestação dos interessados o prazo concedido (ID nº 51634851), o processo foi extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Ao que se vê dos autos, não assiste razão ao agravante em seu inconformismo.

Não se olvida que, em regra, a citação por edital pressupõe a prévia busca dos meios de localização da parte ré, porém guardadas as particularidades de cada caso concreto.

Tanto é que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu desnecessário o esgotamento de todos os inúmeros meios extrajudiciais existentes para se efetivar a citação por edital.

Confira-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL.
CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SÚMULA N. 7/STJ
.1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.2. Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 01/12/2015, sem destaques no original).

Conforme relatado, foram realizadas diligências bastante abrangentes na tentativa de localização do paradeiro do requerido/agravado, todas sem sucesso.

Diante disso, o agravado foi citado por edital, sendo-lhe nomeado curador especial.

Oportuno salientar, ainda, que havendo a nomeação de curador especial, os interesses do réu foram defendidos e o direito ao contraditório foi respeitado.

Diante do exposto, tendo sido atendidos todos os requisitos exigidos para a realização da citação por edital, previstos nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil, não procede a alegação de nulidade da sentença.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026